Tribunal: TJSP
Processo: 1034984-39.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos dos réus que não convencem - O conjunto probatório acostado aos autos demonstra melhor posse dos autores - Aplicação do artigo 561, do Código de Processo Civil - Não lograram êxito os réus em demonstrar sua posse e o preenchimento dos requisitos da usucapião alegada - Correta a sentença no tocante ao acolhimento do pleito de

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos dos réus que não convencem - O conjunto probatório acostado aos autos demonstra melhor posse dos autores - Aplicação do artigo 561, do Código de Processo Civil - Não lograram êxito os réus em demonstrar sua posse e o preenchimento dos requisitos da usucapião alegada - Correta a sentença no tocante ao acolhimento do pleito de reintegração de posse.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.